Tribunal: TJDFT
Processo: 0011925-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida e de testemunha, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a contravenção de vias de fato.

2. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

3. Recurso parcialmente provido.